Tribunal: CARF
Processo: 10830.909552/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909552/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.061 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF. APURAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE CADA ANO.
Na determinação do saldo negativo, para que haja a dedução do imposto retido
na fonte é necessário que as respectivas receitas tenham sido computadas na
determinação do lucro real do mesmo ano, conforme se depreende do art. 231
do RIR /99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-66.065, de 15 de março de
2018, da 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909552/2010-46
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909552/2010-46

Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, homologou
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em resumo, assim se pronunciou:
Como já informado, a Manifestante teve sua compensação homologada parcialmente,
pois entendeu a autoridade administrativa pela inexistência do crédito no valor de R$
7.648,56, decorrente da retenção na fonte realizada pela empresa inscrita no CNPJ/MF
n9 00.644.907/0001-93.
[...]Como indicado na Declaração apresentada no ano de 2005, ao ano-calendário
2004, consta a informação da retenção do valor de R$ 7.648,56, decorrente do
pagamento de juros sobre capital próprio pagos pela empresa Investco S/A, inscrita no
CNPJ/MF 00.644.907/0001-93, com endereço na Rodovia Miracema KM 23 S/Ng,
Zona Rural, Miracema do Tocantins/TO, no importe de R$ 50.990,38.
Tal informação está descrita pormenorizadamente no Comprovante de Pagamento ou
Crédito à Pessoas Jurídicas de Juros Sobre o Capital Próprio, ano-calendário 2004,
devidamente lançado na DIPJ/2005 da Manifestante. (Doc.02)
[...]Portanto, em ocorrendo a retenção do tributo em nome da Manifestante,
comprovada mediante a juntada do comprovante da retenção e o devido lançamento em
sua DIPJ/2005, certo é que o direito à compensação está preservado, devendo a
compensação declarada ser homologada integralmente, o que ora se requer.
2.2 Da Multa Ao não homologar a compensação noticiada, a autoridade administrativa
impôs a Manifestante multa punitiva no importe de 20% sobre o valor do suposto
débito tributário.
[...]Como se verifica acima, conclui-se que, em ocorrendo o inadimplemento do
pagamento do tributo devidamente retido na fonte, os valores principal e consectários
legais devem ser exigidos diretamente da fonte retentora e não da Manifestante, como
ocorre no presente caso.
3. DO PEDIDO Por todo o exposto, com fundamento nas provas apresentadas, requer
seja acolhida a presente manifestação de inconformidade para anular a decisão,
exclusivamente, quanto não homologação da compensação com os créditos
relacionados ao IRRF retidos pela empresa Investco S/A, inscrita no CNPJ/MF no
00.644.907/0001-93, mantendo incólume a homologação das demais compensações
realizadas.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909552/2010-46

Caso não seja este o entendimento de vossa senhoria, em homenagem ao principio da
eventualidade, requer seja extinta a cobrança do suposto débito tributário e seus
consectários legais, pois o tributo reclamado foi efetivamente descontado quando do
pagamento dos juros sobre o capital próprio à Manifestante.
A 1a Turma da DRJ/JFA julgou a manifestação de inconformidade improcedente e
não reconheceu o direito creditório, cujo voto segue abaixo:
De início, destaco que o presente processo trata de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário (AC) de 2005, conforme consignado no Despacho Decisório e nas
DCOMPs n°s 27445.94487.290606.1.7.02-7410 e 36615.99815.290606.1.3.02-7079.
No caso, a homologação parcial da compensação decorre de não confirmação da
seguinte retenção na fonte:

Pelo Comprovante de Pagamento juntado na manifestação de inconformidade, a referida
retenção ocorreu no AC 2004 e não no AC 2005. Tais informações estão confirmadas
pelas DIRFs constantes dos sistemas da RFB.
Portanto, correto o Despacho Decisório ao não confirmar a referida retenção como
parcela do crédito referente ao saldo negativo do AC 2005.
Quanto à multa de mora aplicada, também não assiste razão à interessada. Isso porque a
multa não foi aplicada em razão de eventual falta de recolhimento do imposto retido,
mas sim pela não extinção tempestiva do débito de estimativa mensal (código 2362)
levado à compensação na DCOMP no 36615.99815.290606.1.3.02-7079.
A aplicação da multa de mora nesse caso advém de previsão legal contida no art. 61 da
Lei no 9.430/96.
Isso posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
confirmando o Despacho Decisório contestado
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 27/04/2018 (e-fls.121 e 122)
e, inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário por via postal no
dia 22/05/2018 (e-fls. 125 a 135), no qual destacou em síntese:
Alega que o voto do Julgador de primeira instância não deve subsistir porque, em
que pese a retenção objeto da Per/Dcomp ter ocorrido no ano-calendário de 2004, os valores
entraram para os cofres públicos.
Defende que “não é lícito à autoridade fiscal glosar crédito que tem por origem
saldo negativo de IRPJ sob o argumento de que referida retenção ocorreu no AC 2004 e não no
AC 2005, na exata medida em que, se a estimativa mensal foi compensada nos termos da lei, a
mesma deve ser considerada paga para fins de composição do saldo negativo apurado pela
pessoa jurídica, uma vez que, como visto, a compensação equivale ao pagamento e extingue o
crédito tributário, lembrando que no presente caso, trata-se de crédito tributário
comprovadamente existente, contudo, desconsiderado em função de ter sido realizado em
período posterior”.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909552/2010-46

Alega que não permitir a utilização do crédito em período posterior significa
admitir a hipótese de dupla cobrança do imposto pelo mesmo fato. Para corroborar essa tese, a
Recorrente transcreve palavras de José Henrique Longo que trata de saldo negativo formado por
estimativas pagas por compensação e apresenta jurisprudência do mesmo tema.
A Recorrente aduz que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
devem ser aplicados a esse caso.
Ao final, requereu seja conhecido e provido o presente recurso a fim de ver
reformado o v. acórdão, para que seja reconhecido o direito da Recorrente à homologação
integral dos valores objeto da PER/DCOMP no 27445.290606.1.7.02.7410, sejam integralmente
homologados.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado no Per/Dcomp no 27445.94487.290606.1.7.02-7410 (e-fls. 56
a 91) é originado em razão de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005, no valor original de
R$ 707.638,20.
O Despacho Decisório reconheceu a existência de saldo negativo disponível no
valor de R$ 700.035,32. Não confirmando apenas a parcela referente a fonte pagadora CNPJ
00.644.907/0001-93 no importe de R$ 7.648,56 (e-fls. 86 a 90).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade juntando a DIPJ do
exercício de 2005, demonstrando que o citado crédito não reconhecido foi recolhido no ano-
calendário de 2004.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente, alegando que o recolhimento pleiteado não faz parte do saldo negativo de 2005.
A Recorrente, no recurso voluntário, confirma que o crédito do recolhimento
refere-se à retenção na fonte ocorrida no ano-calendário de 2004, mas entente que tal fato não
pode ser óbice para a utilização do crédito, defendendo a existência de dupla cobrança.
Contudo, não assiste razão à Recorrente. Isso porque ela fundamenta seu direito
utilizando raciocínio equivocado, quando defende ter a retenção do imposto de renda na fonte a
mesma natureza de pagamento de estimativa.
No caso da apuração com base no lucro real, o contribuinte tem a opção de apurar
anualmente o imposto devido, devendo, entretanto, recolher mensalmente o imposto por
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.061 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909552/2010-46

estimativa. A base de cálculo da estimada pode ser determinada com base na receita bruta
auferida mensalmente ou com base em balancetes mensais de suspensão ou redução.
As estimativas não tem natureza jurídica de tributo, elas são uma presunção de
que o tributo será devido, cujo fato gerador ocorrerá em 31 de dezembro de cada ano, pois no
final do exercício a presunção deixa de existir e será possível apurar o tributo devido.
Em relação às alegações constantes no recurso voluntário, elas tratam do
pagamento de estimativas por compensação, que não é o caso discutido nesses autos. De fato, as
estimativas podem ser quitadas por compensação e, mesmo que não homologadas, devem
compor o saldo negativo (Parecer COSIT no 02, de 03 de dezembro de 2018).
Já o imposto de renda retido na fonte, como o próprio nome revela, possui
natureza jurídica de imposto, é uma obrigação principal em que a pessoa jurídica ou equiparada,
está obrigada a reter do beneficiário da renda o imposto correspondente, nos termos
estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de Renda.
Nos casos de Retenção do Imposto de Renda, esse pode ser deduzido do imposto
a pagar ou ser compensado. Assim, na determinação do saldo do imposto a ser compensado
(saldo negativo), para que haja a dedução do imposto retido na fonte é necessário que as
respectivas receitas tenham sido computadas na determinação do lucro real do mesmo ano,
conforme se depreende do art. 231 do RIR /99:
Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §4o):
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222a 230.
Diante disso, o recolhimento do imposto de renda efetuado no ano calendário de
2004, deverá compor o saldo negativo de 2004, contudo no caso dos presentes autos, a
Recorrente apresentou Per/Dcomp requerendo o reconhecimento de saldo negativo de 2005.
Por todo o exposto, acolho os fundamentos do r. acórdão da DRJ (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital